Tribunal: STF
Processo: AC 2403
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR - RECUSA 
   DE PRESTAÇÃO DE AVAL PELA UNIÃO FEDERAL E NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO,
   POR PARTE DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (OFÍCIO Nº 
   1.635/2009-COREF/SECAD II/STN/MF) - OBSTÁCULOS QUE IMPEDEM O 
   DISTRITO FEDERAL DE CELEBRAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO 
   FINANCEIRA INTERNACIONAL - SISTEMA SIAFI - INCLUSÃO, NESSE 
   SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA E ÓRGÃOS 
   INTEGRANTES DO DISTRITO FEDERAL - CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A 
   UNIÃO E O DISTRITO FEDERAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE 
   COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E 
   EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE O DISTRITO FEDERAL E 
   A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO 
   TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE 
   TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" - MEDIDA CAUTELAR 
   DEFERIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - DECISÕES 
   REFERENDADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.


CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.

- A Constituição da 
   República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição 
   eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), 
   atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder 
   de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado 
   Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que 
   compõem a Federação.

Essa magna função jurídico-institucional 
   da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela 
   intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio 
   harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que 
   integram a Federação brasileira.

A aplicabilidade da norma 
   inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos 
   litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar 
   os valores que informam o princípio fundamental que rege, em 
   nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. 
   Precedentes.


A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, 
   TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.

- A 
   imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se 
   concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito 
   estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de 
   supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe,
   para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo 
   Poder Público, da garantia indisponível do "due process of law", 
   assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à 
   generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas 
   de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou 
   supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de 
   maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. 
   Precedentes.


LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, 
   PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO 
   DEVIDO PROCESSO LEGAL.

- A Constituição da República 
   estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a 
   essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa 
   e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade,
   de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, 
   notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de 
   imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou 
   privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de 
   direitos.

- A jurisprudência dos Tribunais, notadamente a do 
   Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado a essencialidade do 
   princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma 
   insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer 
   pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder 
   Público, de sua atividade, ainda  que em sede materialmente 
   administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de 
   nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou 
   não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes.